Tribunal: TJMT
Processo: 1023878-17.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023878-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[OBRAS PÚBLICAS]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ISAAK DOUGLAS GOMES CAMPOS - CPF: 052.215.041-11 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (AGRAVANTE), EDUARDO SAULO SILVA MORAES - CPF: 031.948.871-30 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR PARA DETERMINAR O IMEDIATO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL APRESENTAÇÃO DE CRONOGRAMA PARA A INSTALAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO E DA RESPECTIVA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OBRIGAÇÃO INCONDICIONADA. EVENTUAL IRREGULARIDADE DO LOTEAMENTO E/OU IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. INSUFICIÊNCIA PARA JUSTIFICAR A INEXECUÇÃO DA MEDIDA POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o imediato fornecimento de água potável a comunidade carente, com apresentação de cronograma para a instalação da rede de abastecimento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se a alegada impossibilidade financeira do ente público justifica a não execução da medida de fornecimento de água potável a determinada localidade e se a responsabilidade pela infraestrutura do loteamento exime o Poder Público do dever de garantir o serviço essencial.

III. Razões de decidir

3. O fornecimento de água potável constitui serviço essencial, garantido pela CF/1988, arts. 23, IX, e 30, V, impondo ao Poder Público e às respectivas concessionárias de serviço público a obrigação de assegurá-lo de forma ininterrupta e eficiente, especialmente em situações que envolvam risco à saúde pública e à dignidade da pessoa humana.

4. A alegação de insuficiência financeira não exime a concessionária de serviço público do cumprimento de sua obrigação, sendo inadmissível que a limitação orçamentária inviabilize direitos fundamentais assegurados constitucionalmente.

5. A eventual responsabilidade do Loteador pela infraestrutura do loteamento não afasta o dever do ente público e das respectivas concessionárias de serviço público de garantir o abastecimento de água, podendo a Autarquia de Serviço Público, se necessário, buscar ressarcimento por meio de demandas regressivas, sem prejuízo da continuidade do serviço essencial.

6. Eventuais irregularidades urbanísticas no loteamento não justificam a negativa de fornecimento de serviços essenciais, cabendo ao ente público e às respectivas concessionárias de serviço público adotarem as providências cabíveis para garantir o atendimento mínimo à população.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O fornecimento de água potável é um serviço essencial garantido constitucionalmente, cabendo ao Poder Público e às respectivas concessionárias de serviço público assegurá-lo de forma contínua e eficiente. 2. A insuficiência orçamentária não pode justificar a omissão das concessionárias de serviço público na prestação do serviço essencial. 3. A existência de irregularidades urbanísticas não exime a concessionária de serviço público de garantir o abastecimento mínimo de água."

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1023878-17.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE

AGRAVAD
O: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE/VG)
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Civil Pública nº 1040720-03.2023.8.11.0002 ajuizada pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, que determinou, em sede de tutela de urgência, a regularização imediata do fornecimento de água potável no bairro Jardim Petrópolis, bem como a apresentação de um projeto e cronograma para instalação da rede de tratamento e abastecimento de água na localidade.

Em suas razões recursais (ID n. 235487667), a Autarquia Agravante defende, em síntese, a impossibilidade financeira de cumprir a decisão sem comprometer a prestação de outros serviços essenciais, além de destacar o desequilíbrio econômico que tal medida acarretaria.

Alega ainda que a responsabilidade pela infraestrutura básica do loteamento seria da Imobiliária Petrópolis e, subsidiariamente, do Município, conforme prevê a legislação aplicável.

Por essas razões, pugna pela concessão do efeito suspensivo até o julgamento do mérito do presente recurso.

No mérito, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada, ante o reconhecimento da responsabilidade da Imobiliária Petrópolis pela implantação da infraestrutura no loteamento Jardim Petrópolis, afastando-se a obrigação imputada ao DAE/VG.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

A certidão de ID n. 235501197 atesta que a parte Agravante é dispensada do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatora na decisão de ID n. 238618179.

As contrarrazões vieram no ID n. 251204180, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 258091192, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE/VG)
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Civil Pública nº 1040720-03.2023.8.11.0002 ajuizada pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, que determinou, em sede de tutela de urgência, a regularização imediata do fornecimento de água potável no bairro Jardim Petrópolis, bem como a apresentação de um projeto e cronograma para instalação da rede de tratamento e abastecimento de água na localidade.

Compulsando os autos, observa-se que ao deferir em parte o pedido de liminar, o Magistrado Singular consignou que,
infere-se que tanto a probabilidade do direito, quanto o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, encontram-se materializados na norma insculpida no artigo 10, inciso I, da Lei Federal n. 7.783/1989, que reconhece a essencialidade do serviço de tratamento e abastecimento de água.

Ressalta-se,
ab initio
, que em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

A controvérsia em análise diz respeito à possibilidade de o DAE/VG suspender o fornecimento de água potável à população sob a justificativa de impossibilidade financeira e responsabilidade de terceiros pela infraestrutura do loteamento.

Como se sabe, o fornecimento de água potável é serviço essencial, previsto no art. 23, IX, e art. 30, V, da CF/1988, sendo ínsito ao dever do poder público e das respectivas concessionárias de serviço público a prestação adequada, ininterrupta e eficiente dos serviços públicos essenciais, notadamente em situações de risco à saúde pública.

A propósito:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO
.

1. O Agravo de Instrumento é um recurso secundum eventum litis, devendo limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que ficou decidido no ato judicial atacado, sob pena de supressão de instância.

2. Mitiga-se a regra pela qual não se admite a concessão de liminar satisfativa e irreversível contra a Fazenda Pública quando os bens a serem tutelados com o deferimento da medida forem mais valiosos que a proteção ao erário.

3. Em conformidade com o art. 225 da Carta Magna, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

4.
A coleta e destinação dos esgotos urbanos é espécie de serviço público geral ou universal, o qual é prestado a todos os cidadãos e, por se tratar de serviço essencial, inserido no direito social ao saneamento básico, deverá ser prestado de forma adequada à saúde pública e à proteção do meio ambiente
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

(TJ-GO - AI: 03794068520208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 1/2/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 1/2/2021). [Destaquei]

Em que pesem os argumentos apresentados pelo Agravante, de que a responsabilidade pela infraestrutura do loteamento é da Imobiliária Petrópolis, e que a decisão judicial acarreta um desequilíbrio financeiro, não se pode desconsiderar que eventual irregularidade do loteamento não pode obstar o fornecimento de serviço essencial, sob pena de violar o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/1988).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA.
PLEITO DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA. NEGAÇÃO DA AUTARQUIA MUNICIPAL, SOB A FUNDAMENTAÇÃO DE QUE O IMÓVEL ENCONTRA-SE EM LOTEAMENTO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOAL HUMANA (ART. 1º, INC. III, CF/88).
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM VALOR ÍNFIMO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALTERAÇÃO POR ATIVIDADE DESTA CORTE. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA EQUIDADE (ART. 85, § 8º, CPC). VERBA FIXADA EM R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS). REMESSA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. O cerne da questão cinge-se a analisar o acerto/desacerto do comando sentencial proferido pelo Juízo a quo que determinou que Autarquia Municipal (SAAE) de Iguatu/CE, realizasse as medidas necessárias para o fornecimento de água na residência da parte Autora.

2. De pronto, destaco que
o direito requestado pela Requerente (fornecimento de água) é assegurado constitucionalmente e considerado como serviço essencial, portanto, deve prevalecer sobre eventual irregularidade no loteamento onde se encontra o imóvel, devendo existir uma maior preponderância do princípio da dignidade da pessoa humana, conforme preceitua o art. 1º, III, da Constituição Federal
.

3. Da análise do caderno procedimental virtualizado, a parte Autora requereu junto a Autarquia Municipal a instalação do serviço de abastecimento de água na sua residência, havendo a negativa por parte do Promovido, sob a fundamentação de que não poderia realizar o serviço, em razão do imóvel ter sido construído em loteamento irregular.

4. Todavia, a alegação do Ente público não merece prosperar, haja vista que, o entendimento do Col. do STJ é no sentido de que, no caso de omissão ou impossibilidade por parte do loteador de regularizar o loteamento realizado por ele, compete ao Município o dever de agir para fiscalizar e regularizar loteamento irregular, pois é o responsável pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, sendo uma atividade vinculada e não discricionária.

5. Desse modo,
não pode o Promovido negar a prestação do serviço, eis que o fornecimento de água é direito de toda a população, sendo um serviço essencial, ligado à condição de dignidade da pessoa humana e à saúde de toda uma comunidade, e, por tais motivos, não pode ser negado sob o fundamento de falta de regularização do loteamento em que a parte Autora construiu o seu imóvel, cabendo ao Município de Iguatu/CE, por meios próprios, buscar a regularidade dessas áreas ocupadas irregularmente
. Precedentes dos Tribunais de Justiça Brasileiros.

6. Por fim, entendo pelo parcial provimento da Remessa para reformar a sentença quanto aos honorários advocatícios, devendo ser adotado o critério da equidade, conforme preceitua o art. 85, § 8º, do CPC, razão pela qual arbitro o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

7. Remessa conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº. 0048209- 88.2014.8.06.0091, em que são partes as acima relacionadas, Acordam os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da Remessa, mas para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da eminente Relatora, parte integrante deste. Fortaleza/CE, 08 de junho de 2020
.

(TJ-CE - Remessa Necessária: 00482098820148060091 CE 0048209-88.2014.8.06.0091, Relator: LISETE DE SOUSA GADELHA, Data de Julgamento: 8/6/2020, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 8/6/2020). [Destaquei]

Ademais, conforme bem destacou a Procuradoria Geral de Justiça,
restou demonstrada a responsabilidade da agravante quanto a adoção de todas as medidas impostas, até mesmo porque é risco inerente às suas atividades como prestadora de serviços essenciais à população providenciar regularização de seus serviços.

Com efeito, apesar de não olvidar que as cominações contidas na decisão recorrida, mormente no que tange à disponibilização de carros-pipa trazem consigo um custo pecuniário, é certo que o fornecimento de água potável deve ser garantido imediatamente, sendo inaceitável que a população fique privada de um recurso básico, sob o argumento de incapacidade orçamentária, sobretudo porque, nada impede que o Agravante pleiteie futuramente o ressarcimento junto à Imobiliária Petrópolis, não sendo lícito condicionar a prestação do serviço essencial à discussão acerca de sua responsabilidade.

Desse modo, a manutenção da decisão agravada que determinou o imediato fornecimento de água potável e apresentação de cronograma para a instalação da rede de abastecimento pela Autarquia Agravante é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025